Tribunal: TJPA
Processo: 0801834-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801834-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: RENATO DE LIMA FARIAS, RAFAEL DOS SANTOS PAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO PELOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores têm entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso óbice ao conhecimento do inconformismo, podendo ele
ser conhecido ainda que as razões não sejam apresentadas (art. 601, CPP).
(Precedentes).

2. Constatando-se que os pacientes manifestaram de forma expressa o interesse de recorrer por ocasião de suas intimações da sentença condenatória, não se pode falar em intempestividade das razões do apelo.

3. Ordem concedida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificar a liminar deferida e conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Samuel Gomes da Silva, em favor dos nacionais Rafael dos Santos Paiva e Renato de Lima Farias, com fulcro nos artigos 5º, incisos LXVIII, da Constituição da República, 647 e 648, I, do CPP, contra ato ilegal atribuído ao MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, nos autos do processo de nº 0800197-46.2020.814.0036, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Os pacientes foram condenados pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, conforme descreve em sentença anexa.

Por estarem presos, os réus foram intimados pessoalmente, no dia 29 de janeiro de 2021, momento em que demonstraram interesse em recorrer, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça.

Por sua vez, a defesa tomou ciência da sentença no dia 02 de fevereiro, vindo a apresentar as razões da apelação somente no dia 12 de fevereiro. Em decisão equivocada, o Douto Magistrado
a quo
não conheceu do recurso por ser intempestivo. É desta decisão que se insurge o presente
writ
.

Não há qualquer vício de intempestividade no recurso de apelação interposto pelos pacientes, Digno Relator, pois, a apresentação das razões recursais são prazos impróprios, de maneira que a apresentação fora do prazo não possui a potencialidade de prejudicar o recurso tempestivamente interposto pelos próprios pacientes quando tomaram ciência da sentença.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, presentes os requisitos legais para a concessão da ordem, liminarmente, haja vista a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
que apontam com evidência, a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, requer-se A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, por manifesto o constrangimento ilegal e estando presentes os pressupostos de admissibilidade para efeito de ser CONHECIDA AS RAZÕES RECURSAIS DOS PACIENTES e, ato contínuo, sejam encaminhadas à este Egrégio Tribunal para fins de conhecimento e julgamento e, ao fim, que a liminar seja confirmada pelo Câmara Criminal.” <sic>

Junta documentos (Id. 4657131 a 4657157).

O pedido de liminar foi deferido na Id. 4690810, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada na Id. 4719101, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, Id. 4765361.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, e
stou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem, ratificando a liminar por mim deferida. Explico:

Extrai-se dos autos na Id. 4657134, que os pacientes foram condenados à pena privativa de liberdade fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 220 dias-multa, no regime inicial fechado.

Ainda, que foram intimados pessoalmente da sentença e manifestaram o desejo de recorrer da decisão, conforme se depreende da certidão contida na Id. 4657141 abaixo colacionada,
in verbis
:

“CERTIFICO que o(s) réu(s) foi (ram) intimado(s) da sentença em 29 de janeiro de 2021, ambos manifestando o desejo de recorrer da decisão. Certifico também que a defesa tomou ciência em 02.02.2021 e as Razões protocoladas em 12.02.2021. O referido e dou fé. Oeiras do Pará- PA, 19.02.2021.” <sic>

Observa-se também, na Id. 23638823, que a autoridade impetrada não conheceu da apelação por considerar que as razões foram apresentadas intempestivamente. Êi-la:

“(...).

O art. 600 do CPP dispõe que o prazo para apresentação das razões do recurso é de 8 dias a contar do termo de interposição.

Da análise das datas de interposição, ciência da defesa e apresentação das razões, temos que o prazo legal não foi observado. Havendo a parte recorrente apresentado as razões do recurso fora do prazo legal, não pode o recurso ser conhecido, visto que a tempestividade é pressuposto de admissibilidade para a prática do ato processual.

Posto isso, não conheço do recurso de apelação apresentado pela defesa por ser intempestivo.” <sic>

Com efeito, é entendimento desta Corte e das Cortes Superiores que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo.

Confira-se os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes.

II. O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.

III. Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente.

(STF, HC 112355, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012, grifos no original.)

CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. A apresentação tardia das razões do recurso de apelação constitui mera irregularidade, não configurando a intempestividade do apelo. Precedentes do STJ e do STF.

II. Deve ser concedida a ordem para que as razões do recurso de apelação sejam novamente encartadas nos autos, a fim de que sejam adequadamente analisadas pelo Tribunal
a quo
.

III. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.

(STJ, HC 51126/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 27/11/2006.)

À vista do exposto, concedo a ordem de
habeas corpus
em favor dos pacientes Rafael dos Santos Paiva e Renato de Lima Farias, confirmando-se a medida liminar antes deferida, tudo nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/04/2021